Tribunal: TJSP
Processo: 1500109-60.2022.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 3 TIJOLOS DE MACONHA COM PESO TOTAL DE 2,475KG – PRELIMINARES DE NULIDADE, POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE – VALIDADE DA INVESTIDA POLICIAL AO IMÓVEL SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – PRECEDENTE – CRIME PERMANENTE – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 3 TIJOLOS DE MACONHA COM PESO TOTAL DE 2,475KG – PRELIMINARES DE NULIDADE, POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE – VALIDADE DA INVESTIDA POLICIAL AO IMÓVEL SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – PRECEDENTE – CRIME PERMANENTE – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ – RESTRIÇÃO SANITÁRIA – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – ESCUSAS FALACIOSAS E CONTRADITÓRIAS – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES COESAS E ALINHADAS COM A DINÂMICAS DOS FATOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AFASTAM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – MERCANCIA BEM DELINEADA – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENAS FIXADAS COM CRITÉRIO E FUNDAMENTADAS EM TODAS AS ETAPAS – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIAS JUSTIFICAM OS ACRÉSCIMOS, O REGIME FECHADO E AFASTAM A INCIDÊNCIA DO REDUTOR – PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSOS DESPROVIDOS.